Tribunal: STF
Processo: RE 1326225
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE (objetivando disposição de lei prevendo percentual de cargos do Poder Executivo a serem preenchidos por servidores efetivos – Art. 11 da Lei nº 4.395, de 29 de dezembro de 2008, do Município de Valinhos), CUMULADAS COM DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO (à falta de norma prevendo o percentual dos mesmos cargos na Câmara Municipal). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE de disposição de lei prevendo percentual de cargos do Poder Executivo a serem preenchidos por servidores efetivos (Art. 11 da Lei nº 4.395, de 29 de dezembro de 2008) – Norma estabelecendo que ‘serão preenchidos por servidores ocupantes de cargos efetivos ao menos 5% (cinco por cento) dos cargos de provimento em comissão’ - Inconstitucionalidade por desatender os princípios da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, com violação dos arts. 11 e 115, I, II e V e 144, da CE, e arts. 37, caput, e V, da CF – Inconstitucionalidade declarada – Superveniência do art. 10 da Lei nº 5.629/2018, elevando o percentual de 5% da norma original, para 10% - Percentual que atende aos mesmos princípios, entendido como razoável em precedente desta Corte (...) inconstitucionalidade inexistente, nesse ponto. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – Pretensão fundada na falta de norma regulando o percentual dos mesmos cargos dos funcionário da Câmara Municipal de Valinhos (...) Inconstitucionalidade evidenciada porque, sendo 57 dos cargos em comissão na Câmara Municipal, e desses 51 são ocupados por comissionados puros, sobram apenas 6 para preenchimento por servidores efetivos – Percentual resultante de cerca de 2%, desatendendo os mesmos princípios e normas já referidos – Disposições declaradas inconstitucionais, com efeitos ex tunc. MODULAÇÃO – Necessidade – Persistência da mora legislativa – Fixação do prazo de 180 dias, contados da data do julgamento, para a edição de nova resolução disciplinando o percentual, ficando desde logo disposto que, em sendo mantida a omissão, é desde logo estabelecido o percentual mínimo de 50% para o preenchimento dos cargos em comissão por servidores públicos efetivos. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, com modulação.” (eDOC 6, p. 2-3) 



    Na origem, trata-se de ação de controle concentrado de constitucionalidade estadual, no bojo da qual o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade por omissão da Câmara Municipal de Valinhos, sob o fundamento de que a Resolução nº 04/2017, alterada pela Resolução nº 06/2017, ambas do Município mencionado, estabeleceram o percentual mínimo de 10% do total de cargos públicos de provimento em comissão, com exceção dos cargos de assessor de gabinete de vereadores, para preenchimento por servidores efetivos.



    Foram interpostos dois recursos extraordinários, sendo o primeiro pelo Procurador-Geral do Estado de São Paulo (eDOC 10) e o segundo pela Câmara Municipal de Valinhos (eDOC 13).



    Os autos foram inicialmente encaminhados ao Supremo Tribunal Federal em razão da admissão do recurso interposto pelo Procurador-Geral do Estado de São Paulo, já tendo sido proferido decisão negatória de seguimento deste (eDOC 64).



    Determinado o retorno dos autos, o Tribunal de origem o encaminhou novamente para esta Corte em razão da apreciação unicamente do recurso interposto pelo Procurador-Geral da República, remanescendo pendente a apreciação do recurso da Câmara Municipal (eDOC 71, p. 17).



    No recurso extraordinário interposto pela Câmara Municipal de Valinhos, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 18; 29; e 37, caput e I, II e V, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que não subsiste a alegada inconstitucionalidade por omissão, ao argumento de que (...) a exceção constante do art. 6º da Resolução nº 04, 21 de março de 2017 foi criada com fundamento no poder de auto-organização do legislativo municipal, proveniente da Autonomia do Município (eDOC 14, p. 2).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado: 



    “Recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Art. 11 da Lei 4.395/2008 do Município de Valinhos. Definição de percentual mínimo de cargos em comissão a serem ocupados por servidores efetivos. Ausência de ofensa ao art. 37, V, da Constituição. O exame da arguida falta de proporcionalidade do patamar legal depende, no caso, de elementos de fato. Recurso extraordinário obstado pela Súmula 279. Parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário.” (eDOC 61, p. 1) 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução nº 04/2017, do Município de Valinhos), consignou que a excepcionalidade criada pela norma no que se refere à exclusão dos assessores de gabinete de vereador, na realidade, restringiu mais a regra da limitação de 10% para ocupantes de cargos efetivos, visto que, dos 57 cargos em comissão da Câmara, 51 são de gabinete de vereador. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “As normas, com redação deficiente e pouca clareza, no primeiro período afirmam que o percentual de 10% dos cargos em Comissão está assegurado aos servidores da Casa Legislativa. Todavia, em seguida procedem à exclusão dos assessores de gabinete de vereador, ocupantes de cargos em comissão puros, preenchidos livremente pela autoridade assessorada. 



    Os cargos em comissão da Câmara são 57, conforme anexos I e II da Resolução posterior alteração. Desses, 51 são de “assessor de gabinete de Vereador”. Procedimento e decote dos assessores de Vereador (51), poucos sobram para serem preenchidos por servidores de carreira. Assim, o percentual não seria verdadeiramente de 10%, mas de menos de 2%.



    (...)



    Nesse passo, portanto, ambas resoluções são realmente inconstitucionais, por violarem os mesmos princípios e normas já referidos” (eDOC 6, p. 18-20) 



    No julgamento do RE 1069936-AgR, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de referendar legislação bastante similar, do Município de Olímpia, que estabelecia percentual mínimo de 10% de ocupação dos cargos em comissão por servidores públicos efetivos. Transcrevo a ementa do julgado: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Cargos em comissão. Percentual mínimo de cargos ocupados por servidores efetivos. 4. Art. 37, V, da Constituição Federal. Norma de eficácia contida. 5. Legislação Municipal. Regulamentação do dispositivo constitucional. Competência. Art. 39 da Constituição Federal. 6. Proporcionalidade e razoabilidade. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1069936 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23-04-2018)



    Na ocasião, destaquei no voto condutor do julgamento que “esta Corte possui jurisprudência assente, no sentido de que o art. 37, V, da Constituição da República é norma de eficácia contida, pendente de regulamentação por lei ordinária. Nessa esteira, ao fixar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) de ocupação dos cargos em comissão por servidores públicos efetivos, o Município apenas exerceu a competência a ele conferida pelo art. 39, caput, da Constituição Federal”. 



    Noutra banda, aferir a razoabilidade dos critérios fixados pela legislação local, especialmente no que toca às peculiaridades do Município de Valinhos, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.09.2017. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGOS EM COMISSÃO. PERCENTUAL MÍNIMO. PREENCHIMENTO. CARGOS DE CARREIRA. LEI COMPLEMENTAR 105/2015. MUNICÍPIO DE PEDRA BELA. ART. 115, V, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 37, CAPUT, E INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal de origem, quanto à alegada afronta aos dispositivos constitucionais dados como contrariados (art. 37, caput e inciso V), a respeito da observância do percentual mínimo de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, no que tange ao quantitativo de cargos existentes, bem como das necessidades exigidas para o funcionamento adequado da Administração, seria necessário, no caso, o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.”(RE 1006676 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.04.2019) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. PERCENTUAL MÍNIMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1151175 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2018) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente